Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701455-59.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: R. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA CRISTINA SILVA DIAS D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem-se conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r